Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-08.2022.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004838-08.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEDSON MACHADO FONTOURA - CPF: 789.321.811-87 (APELADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO ARANTES DE PAULA - CPF: 022.258.871-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ULLISSES GUEDES MANCIOLLI - CPF: 051.455.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA ALVES SOUZA (VÍTIMA), MAYKON MOTA MARTINS - CPF: 035.803.711-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART.
155 § 4.º, INCISO II C/C ART. 171,
CAPUT
C/C ART. 147,
CAPUT,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
RETIFICAÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS DOS CRIMES DE ESTELIONATO E AMEAÇA – PARCIAL VIABILIDADE – EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APENAS NO TOCANTE AO CRIME DE AMEAÇA, POIS NO DELITO REMANESCENTE HÁ A CONFISSÃO PARCIAL -
2.

FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS DE RECLUSÃO – POSSIBILIDADE
-
VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 59 DO CP SOMADA À REINCIDÊNCIA DO AGENTE -
3.
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PROCESSUAIS – VIABILIDADE – IMPOSIÇÃO FEITA PELA LEI [ART. 804 DO CPP] –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no tocante ao crime de ameaça, pois, nesse viés, o réu categoricamente negou a sua realização. O mesmo raciocínio não se aplica ao crime de estelionato, visto que o sentenciado confessou parcialmente o delito em questão, fazendo
jus
à benesse. Destarte, retifica-se a reprimenda apenas do primeiro delito mencionado.

2.

A despeito do
quantum
de pena imposto ao recorrente se amoldar ao requisito objetivo do regime semiaberto, escorreito impor a forma mais gravosa prevista em lei, pois presente o desabono de uma circunstância judiciais [antecedentes criminais] e o reconhecimento da sua reincidência. Precedentes STJ.

3. Cabível impor ao réu o pagamento de custas e despesas processuais, por ser consectário da condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
GLEDSON MACHADO FONTOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença de ID 167151346 proferida pelo
d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT nos autos da ação penal n.º
1004838-08.2022.8.11.0004
, na qual o réu
Gledson Machado Fontoura

foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no
art. 155 § 4.º, inciso II c/c art. 171,
caput
c/c art. 147,
caput,
todos do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime
inicial semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
167152362
, o Ministério Público requer
a retificação das penas intermediárias impostas para os delitos de estelionato e de ameaça
, sob o viés de que o recorrido não confessou tais condutas, razão pela qual descabe o reconhecimento da atenuante e, por corolário, a sua compensação com a agravante da reincidência. Cumulativamente,
almeja a fixação do regime fechado para o cumprimento das penas de reclusão [furto e estelionato]
, por se tratar de indivíduo que detém concomitantemente os maus antecedentes e a reincidência, bem como vindica
a condenação do réu ao pagamento de custas e despesas processuais
, diante da disposição legal e por se tratar da isenção do aludido ônus matéria afeta ao d. Juízo da Execução Penal.

Em contrarrazões vistas no I
D 167152376, o recorrido rechaça as teses acusatórias e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
170279668,
opina pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Parquet
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
GLEDSON MACHADO FONTOURA
foi
denunciado e condenado
pela prática dos
crimes de furto qualificado pela fraude
, pois,

na data de
07/06/2022
, por volta das 14h, no estabelecimento ‘Supermercado MM’, localizado na Comarca de Barra do Garças - MT,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) peças de picanha, avaliadas em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), pertencentes à vítima
Maykon Mota Martins
, porquanto, simulando ser um cliente, as ocultou no interior das suas vestes e saiu do comércio na posse destas.

O recorrido também foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de estelionato
, pois, na mesma oportunidade,
obteve para si vantagem ilícita por meio fraudulento
, na ordem de R$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais), à medida que se dirigiu ao caixa do ‘
Supermercado MM
’ com algumas mercadorias e, simulando conversa com terceiro via telefone, solicitou à atendente o número da chave do PIX, porquanto a compra seria quitada por tal meio. Na sequência, o réu mostrou àquela um comprovante de pagamento falso e requereu a entrega dos produtos nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento daquela urbe, retirando-se do estabelecimento comercial.

Ato contínuo, o policial
Luan,
conhecido da vítima, indagou àquela sobre o adimplemento da compra feita pelo ora recorrido, instante que em perceberam se tratar de um golpe, pois a transferência bancária não se efetivara. Destarte, a Polícia Militar se dirigiu até o endereço repassado para a entrega dos produtos e visualizou o recorrido na garupa de uma motocicleta, na posse das compras efetuadas no mercado.

Em arremate, o apelado foi
denunciado e condenado
pelo
crime de ameaça
, à medida que quando da abordagem policial, por meio de palavras, prometeu causar mal injusto e grave à vítima do delito patrimonial, reverberando
“isso não ficar assim não, pode pegar os seus trens, mas isso não ficar assim”
,
“eu vou voltar lá” (sic)
.

A defesa não se opôs contra os termos da r. sentença condenatória, subsistindo apenas a irresignação acusatória, nos termos relatados.

1. Das penas intermediárias:

O
Parquet
sustenta que o recorrido não faz
jus
à atenuante da confissão espontânea no tocante aos crimes de
estelionato
e de
ameaça
, razão pela qual a benesse deve ser excluída e, por corolário, aplicados os efeitos da agravante da reincidência, com o recrudescimento das reprimendas mediante a incidência do coeficiente de 1/6 sobre as penas-bases.

A pretensão merece ser
parcialmente acolhida
.

Cotejando o acervo probatório, denota-se que o réu
GLEDSON MACHADO FONTOURA
exerceu
extrajudicialmente
o seu direito ao silêncio (ID
167150482) e,
sob o crivo do contraditório
, explanou à autoridade judiciária a sua versão sobre os fatos (Mídias Pje 2.º Grau – Documentos - ID167152352).

Destarte,
confessou
a subtração patrimonial, sob o viés de que precisava manter o sustento da sua família, assim como
confirmou
que recebeu e mostrou o comprovante da transação bancária fraudulenta à atendente do caixa, nada obstante tenha justificado o seu desconhecimento quanto à ilicitude do documento, à medida que fazia a compra no ‘Supermercado MM’ a título de gentiliza para um amigo, que fora descrito de forma deveras genérica, a retirar a credibilidade da escusa apresentada.

Nesse contexto, há a
confissão integral
quanto ao delito de furto e a
confissão parcial
no que tange ao delito de estelionato, revelando-se escorreita a aplicação da benesse nessas dosimetrias penais.

O mesmo não ocorre em relação ao crime de ameaça, pois
o recorrido negou em juízo tal conduta
e justificou que a vítima foi a responsável por proceder ações ameaçadoras e truculentas em seu desfavor, evidenciando que, neste ponto,
descabe
o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do Código Penal.

A propósito, o magistrado
a quo
expôs na fundamentação da r. sentença condenatória, feita de forma oral, que a atenuante da confissão espontânea incidiria
apenas
no tocante aos crimes de
furto qualificado e estelionato
, a demonstrar que a aplicação da benesse em
todas
as dosimetrias penais, incluindo no delito de ameaça, se mostra contraditória com os seus próprios termos.

Com efeito,
exclui-se
a atenuante da confissão espontânea e os seus efeitos apenas no tocante ao crime de ameaça, passando-se, pois, à sua readequação, nos termos a seguir expostos:

Na primeira fase, há reconhecimento dos maus antecedentes e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na ordem de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de detenção.

Persiste a agravante da reincidência, com elevação da pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz o
quantum
de
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias
de detenção, o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.

O regime inicial prossegue o
semiaberto
, por se tratar de agente que teve valorada uma circunstância judicial e é reconhecidamente reincidente, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ e § 3.º do Código Penal.

2. DO PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA OS DELITOS PUNIDOS COM RECLUSÃO:

Exclusivamente no tocante aos crimes de furto qualificado e de estelionato, o Ministério Público requer a imposição do regime inicial fechado, destacando os maus antecedentes do agente e a sua reincidência.

O pedido merece ser acolhido
.

No tocante às dosimetrias penais mencionadas pelo órgão acusatório, vislumbra-se que, de fato, o magistrado
a quo
atribuiu desvalor nos
antecedentes criminais
e reconheceu a
reincidência do agente
, de sorte que as reprimendas finais alcançaram os valores de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses
de reclusão para o delito de furto e de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão para o delito de estelionato, totalizando, após o concurso material,
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Sabe-se que o referido
quantum
ensejaria a fixação do regime inicial semiaberto, entretanto, as condições subjetivas do recorrido
reclamam a imposição da forma mais gravosa,
nos termos da jurisprudência firmada pelo c. STJ:

“(...) 3. Dessa forma, deve incidir a orientação sedimentada nesta Corte no sentido de que, "
embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado
" (STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).”

(HC n. 672.306/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.) – destaquei.

Com efeito,
impõe-se ao recorrido o regime inicial fechado
para o cumprimento das reprimendas de reclusão.

3. Das custas e despesas processuais:

Em arremate, depreende-se da r. sentença condenatória, o magistrado sentenciante
isentou
o réu do pagamento das custas e das despesas processuais, dando ensejo à
irresignação do órgão acusatório quanto à temática, a qual
deve ser acolhida.

Como é cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede o pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
, Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo. Ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Nesse diapasão, o recorrido não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação,
razão pela qual faz-se cabível
impor àquele o adimplemento dos débitos derivados da tramitação da ação penal.

Cumpre ressaltar, n’outro viés, que o réu poderá requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Com efeito,
CONDENA-SE
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo os pedidos de dispensa do pagamento ou de suspensão deste por determinado período serem feitos perante o d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de
afastar a atenuante da confissão espontânea
e os seus efeitos exclusivamente no tocante ao delito de ameaça, retificando a reprimenda para o
quantum
de
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias

de detenção
, assim como
impor o regime inicial fechado
para o cumprimento das penas impostas para os delitos de furto qualificado e de estelionato, bem como
condenar o réu ao pagamento de custas e despesas processuais
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença
pelo
d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT nos autos da ação penal n.º
1004838-08.2022.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023